Tribunal: TJSP
Processo: 2032689-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça e o diferimento de recolhimento de custas ao final do processo. Requisitos necessários à concessão da gratuidade que se encontram presentes. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032689-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
CAMANDUCAIA,
é
agravada
THAIS
PINHEIRO DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032689-68.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2032689-68.2020.8.26.0000 – Sumaré
Agravante: Condomínio Residencial Camanducaia
Agravada: Thaís Pinheiro da Silva Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 41421)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão de gratuidade de
justiça e o diferimento de recolhimento de
custas ao final do processo. Requisitos
necessários à concessão da gratuidade que
se encontram presentes. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/19)
interposto por Condomínio Residencial Camanducaia contra a decisão
(fls. 69/70) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Sumaré, que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por ele contra Thaís Pinheiro da Silva Santos,
indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Alega ter
comprovado, por meio de juntada de documentos, que faz jus à
concessão da gratuidade de justiça. Discorre sobre o enorme número de
unidades inadimplentes no condomínio. Afirma possuir várias
execuções em trâmite perante o Tribunal de Justiça em relação a outros
condôminos. Relata ter demonstrado em seu extrato bancário que possui
valores ínfimos para suportar as custas e despesas do processo.
Argumenta, ainda, ser um condomínio residencial viabilizados e
construídos através de uma parceria entre governos Federal, Estadual e
Municipal, mais especificamente com verbas do programa, Minha Casa
Minha Vida. Requer sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032689-68.2020.8.26.0000
3
Postula o deferimento do efeito suspensivo. Pugna pela reforma da
decisão.
É o que havia para relatar.
Os benefícios da justiça gratuita podem ser
concedidos tanto à pessoa natural como à jurídica, que venham a
demonstrar que estão impossibilitadas de arcar com os encargos
judiciais.
A propósito, confira-se o que estabelece o
artigo 98, caput, do Código de Processo Civil/2015: A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Por sua vez, o artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil/2015 dispõe que o juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Pois bem.
O agravante demonstrou que passa por
dificuldades financeiras, pois, de acordo com os documentos juntados
aos autos (fls. 26/68), verifica-se que o condomínio possui elevado
número de inadimplentes, o que o levou a ajuizar diversas execuções,
na busca dos valores devidos por outros condôminos.
Além disso, nota-se que a movimentação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032689-68.2020.8.26.0000
4
sua conta bancária é de valores ínfimos (fls. 27/28 do ESAJ de 1o Grau),
levando a crer que não tem realmente condições de arcar com as custas
e despesas do processo. Sendo assim, de rigor a concessão do benefício
pleiteado.
A declaração firmada pela parte há que ser
presumida como verdadeira, ao menos até que se prove o contrário,
consoante disciplinado pelo artigo 100 do Código de Processo Civil de
2015.
Destarte, o agravo merece ser provido,
devendo a decisão ser reformada, para o fim de conceder ao agravante
os benefícios da justiça gratuita.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator